Tribunal: STF
Processo: ARE 790576
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI 4.075/2007 DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO ARE 794.364-RG/DF, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TEMA 706, SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.